Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-30.2020.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000589-30.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), GISLENO SFALCIN - CPF: 053.700.931-05 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1000589-30.2020.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Gisleno Sfalcin

Apelada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA –MENSALIDADES COBRADAS – PARÂMETRO FIXADO DA FORMA PLEITEADA PELO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de reconhecimento da dívida, o Código Civil prescreve o prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do CPC.

Não há interesse recursal quando a sentença arbitrou os honorários nos exatos termos propostos pela apelante, impondo-se o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1000589-30.2020.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Gisleno Sfalcin

Apelada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Gisleno Sfalcin
,
em face da
r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de cobrança, movida por
Editora e Distribuidora Educacional S.A
.
,
julgou procedente o pedido inicial reconhecendo o débito no montante de R$ 18.367,86 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos),
e condenando o réu no ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, alega o réu, ora apelante, em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial diante da ausência de título válido para lastrear a cobrança dos anos de 2017 a 2019, bem como, a ocorrência da prescrição das mensalidades do ano de 2016.

No mérito, sustenta o equivoco da sentença recorrida, quanto à condenação ao pagamento das mensalidades dos anos de 2017 a 2019, porque só estudou até o mês 12/2016, quando trancou o curso, não havendo, portanto, nenhum valor a ser pago por esse período.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento mensalidades elencadas.

A apelada deixou de apresentar contrarrazões (id. 209220532).

É o relatório.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1000589-30.2020.8.11.0086 – Nova Mutum.

Apelante:
Gisleno Sfalcin

Apelada:
Editora e Distribuidora Educacional S.A.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de cobrança proposta por
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
, em desfavor Gisleno Sfalcin
, objetivando a cobrança das mensalidades em aberto do período em que o réu estudou na sede da autora.

Narrou na inicial, que prestou serviços educacionais no período de 02.02.2016 a 17.07.2019, ao réu que cursava arquitetura e urbanismo e que deixou em aberto algumas mensalidades do curso, razão pela qual, realizaram um acordo em 03.03.2020, onde o réu deveria adimplir o valor de R$ 18.367,86 (dezoito mil, trezentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

Em razão de tais fatos, propôs a demanda requestando o reconhecimento da possibilidade de cobrança dos valores elencados na inicial referentes ao período em que o réu estudou na instituição.

Decorrida a marcha processual, apresentada defesa e réplica, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando procedente o pedido inicial para reconhecer o débito exigido e condenar o réu no ônus de sucumbência, fixando a verba honoraria em 10% sobre o valor da condenação.

Não concordando com o édito judicial, recorre o réu, alegando em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial diante da ausência de título válido para lastrear a cobrança dos anos de 2017 a 2019, bem como, a ocorrência da prescrição das mensalidades do ano de 2016.

No mérito, sustenta o equivoco da sentença recorrida, quanto à condenação ao pagamento das mensalidades dos anos de 2017 a 2019, porque só estudou até o mês 12/2016, quando trancou o curso, não havendo, portanto, nenhum valor a ser pago por esse período, requesta pela reforma da sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento das mensalidades elencadas.

Pois bem. Vejo que a questão não é de difícil elucidação.

Primeiramente, quanto à preliminar de inépcia da petição inicial, essa não merece prosperar na medida em que, a inicial está devidamente instruída com a cópia do contrato de serviços educacionais firmado entre o apelante e a apelada (id. 209222286), planilha de débitos, boletim e histórico escolar, provas que não foram desconstituídas em sede de contestação pelo apelante.

Quanto à alegada prescrição, embora as mensalidades cobradas sejam referentes ao ano de 2016, vislumbro que a parte apelada trouxe aos autos acordo firmado com o apelante em 2018 renegociando a dívida, devidamente atualizado até 2020 (id. 209222290).

Nesse sentido:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS – INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA
–
PRESCRIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
– COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA
– APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA – PREVISÃO LEGAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PERCENTUAL JUSTO E RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de cobrança de débito consignado em termo de confissão de
dívida
, o Código Civil prescreve o prazo de 05 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do CPC.
Na forma do art. 373, inc. II, do CPC, compete ao réu a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, tratando-se de
dívida
líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida. Precedentes STJ.
Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, os honorários de sucumbência foram fixados em percentual justo e razoável, nos moldes do art. 85, §2º, do CPC
.” (RAC .n 1019694-65.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – negritei),

Assim, diante da novação da dívida, o termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser de 05 (cinco) anos após a data da renegociação, que se deu em 03.10.2018, de modo que, havendo a citação do apelante na origem no ano de 2021, não há que se falar em prescrição.

No que concerne ao mérito, vislumbro a ausência de interesse do apelante, visto que tanto a sentença, quanto o extrato financeiro do autor colacionado ao id. 209222289 foram cristalinos ao consignar que estava em aberto apenas os débitos relativos ao período de 02/2016 a 12/2016, não havendo interesse em contestar os débitos de 2017 a 2019, visto que sequer são objeto de cobrança.

A título de ilustração, colaciono trecho da sentença combatida:

“Quanto ao conteúdo da contestação, a parte Requerida repetida vezes afirma que somente estudou na instituição durante o ano de 2016 e posteriormente trancou o curso, bem como defende que qualquer crédito relacionado aos anos de 2017 a 2019 não são devidos. Ora, as alegações do Requerido não são incompatíveis com o alegado na inicial, contudo, equivoca-se a parte Requerida em afirmar que há a cobrança em relação aos anos de 2017 a 2019.
Na análise do extrato financeiro (id. 30453344), verifica-se que a parte Requerente está cobrando nestes autos apenas as mensalidades referentes aos meses de 02/2016 a 12/2016, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de multa, ou seja, a instituição cobra o período em que o Requerido admite que estudos naquela universidade. Nesse ponto, em relação às mensalidades do ano de 2016, o Requerido se limita a alegar que não há demonstração do débito, reafirmando que estes estão prescritos, não apresentando qualquer elemento hábil a afastar sua obrigação, não se desvencilhando do ônus da impugnação especificada.
Sendo assim, do compulso aos autos, cabe ponderar que a inicial fora instruída com cópia do contrato devidamente assinado pelo Requerido, prova documental hábil a comprovar a legalidade da cobrança.

Portanto, a parte Autora fez prova do fato constitutivo do seu direito, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Salienta-se ainda que, comprovando satisfatoriamente a contratação dos serviços pelo Requerido, não cabe a parte Requerente a prova de que o pagamento não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo, se tratando de verdadeira prova diabólica.”
(id. 209220527 – negritei)

Desse modo, deixo de conhecer do recurso nesse ponto diante da ausência do interesse do agir.

No tocante ao pedido de justiça gratuita, vislumbro que o apelante, além de ter recolhido o preparo recursal, também não trouxe aos autos qualquer prova hábil a demonstrar sua insuficiência, de modo que, indefiro o pedido.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024